Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024283-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AGRAVANTE), NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA - CPF: 595.067.331-04 (AGRAVADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. LIMINAR.
REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar em mandado de segurança, determinando a implantação do piso salarial para professores de educação básica e o pagamento da remuneração da parte impetrante, conforme Lei Complementar do Município de Glória D’Oeste (MT) n. 95/2024.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é aplicável o piso salarial dos professores de educação básica a servidor aposentado sem direito à paridade com ativos; e (ii) se, dado o valor dos proventos do servidor, há defasagem em relação ao piso estabelecido.

III. Razões de decidir:

3. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, é necessária a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. No entanto, não ficou comprovado o
fumus boni iuris
, pois a aposentadoria do servidor ocorreu após a Emenda Constitucional n. 41/2003, que suprimiu o direito à paridade com os servidores ativos. Além disso, o
periculum in mora
foi afastado, uma vez que os proventos do servidor superam o piso salarial definido pela Lei Complementar do Município de Glória D’Oeste (MT) n. 95/2024, não havendo defasagem salarial que justifique a liminar.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: “
Ausentes a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, deve ser revogada a liminar que determinou
a implantação do piso salarial para professores de educação básica,
conforme o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar do Município de Glória D’Oeste (MT) n. 95/2024, art. 1o, §1o, I;
Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.2.2021;
TJMT, N.U 0000972-04.2011.8.11.0098, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.6.2021; TJMT, N.U 0025624-62.2011.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000461-32.2024.8.11.0098 impetrado por
NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que o ente público promova a implantação do piso salarial para professores de educação básica e realize o pagamento do salário da impetrante, ora agravada, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 95/2024.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
a Recorrida recebeu valor superior ao piso da categoria, consequentemente não faz jus a qualquer reajuste e muito menos diferenças salariais no período
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para revogar a liminar deferida.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 236558185, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de poderes para representação do Município em juízo e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada (Id. 236650156).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 248577692 pelo provimento do recurso, uma vez que “
há perigo de irreversibilidade da decisão, pois, a implementação imediata da atualização do salário da agravada (impetrante), poderá causar prejuízos financeiros ao município, além de que há o risco de que, caso a demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já percebidos pela agravada
”.

É o relatório.

V O T O –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A circunstância de o Município de Glória D’Oeste (MT), conforme alegado nas contrarrazões (Id. 236558185), possuir um corpo próprio de Procuradores Municipais e, ainda assim, ter constituído advogado particular para promover sua defesa não invalida o instrumento de mandato outorgado ao advogado contratado (Id. 236174189).

Ademais, eventual ilegalidade praticada pelo Prefeito do Município de Glória D’Oeste (MT) ao contratar advogado particular deve ser objeto de uma ação própria.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000461-32.2024.8.11.0098 impetrado por
NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que o ente público promova a implantação do piso salarial para professores de educação básica e realize o pagamento do salário da impetrante, ora agravada, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 95/2024.

Na origem, alega-se que
Neila Andrea Bossolani Nossa, servidora aposentada, faz jus ao reajuste salarial promovido pela Lei Complementar Municipal n. 95/2024, editada em 12.3.2024, referente à aplicação do piso nacional dos professores de educação básica, com efeitos retroativos a 1o.1.2024.

No caso, a agravada aposentou-se em 1o.2.2024, conforme holerites anexados à inicial do mandado de segurança (autos de origem, Ids. 161022826, 161022827, 161022828, 161022829 e 161022831), razão pela qual não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que a aposentadoria voluntária sucede à publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003, que ocorreu em 31.12.2003.

Nesse sentido, as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo decidiram sobre a questão:

“
O servidor inativo, aposentado depois do advento da Emenda Constitucional no 41 de 19 de dezembro de 2003, não é detentor de paridade com os ativos
.” (TJ-MT, N.U 0000972-04.2011.8.11.0098, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.6.2021, publicado no DJE 29.6.2021).

“
Após a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna
, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia
.” (TJ-MT, N.U 0025624-62.2011.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.4.2019, publicado no DJE 26.8.2019).
[sem destaque no original]

Ademais, ainda que se reconhecesse o direito à paridade entre inativos e ativos, os proventos de aposentadoria indicados nos referidos holerites, no valor de R$ 5.844,64 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), superam o piso salarial dos professores com jornada de 30 (trinta) horas semanais, estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 95/2024, no montante de R$ 3.435,42 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), afastando, assim, a alegação de defasagem salarial em relação ao piso nacional dos professores.

Dessa forma, estando ausentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, impõe-se a revogação da liminar deferida pelo d. Juízo
a quo
.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘
a liminar não é uma liberalidade da Justiça
;
é medida acauteladora do direito do impetrante,
que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também,
não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade
’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
”

(STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10.2.2021, DJe 11.6.2021).
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para revogar a liminar deferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024